Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-80.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800612-80.2024.8.14.0006

APELANTE: LUAN RAMY DA SILVA CEREJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FORMAL NÃO REALIZADO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO FLAGRANTE DELITO E OUTRAS PROVAS APTAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2º-A, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva, alegando inexistência de reconhecimento formal do réu na Delegacia de Polícia e em juízo. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de roubo majorado, diante da alegação de ausência de reconhecimento formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato de não ter ocorrido o reconhecimento formal do apelante na Delegacia de Polícia ou em juízo não invalida a condenação quando há outros elementos robustos que comprovam a autoria e materialidade do crime.

4.

O recorrente foi preso em flagrante, logo após a prática delitiva, ainda na posse dos bens subtraídos, circunstância que reforça a prova da autoria. Além disso, as vítimas forneceram descrição detalhada do acusado e dos fatos, o que possibilitou sua localização e captura pelos agentes de segurança.

5.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso concreto. O depoimento das vítimas foi firme e coerente, estando em sintonia com as declarações dos policiais que realizaram a prisão do réu.

6.

A jurisprudência reconhece que a ausência do procedimento formal de reconhecimento não compromete a condenação, quando há elementos probatórios suficientes para a comprovação da autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência do reconhecimento formal do réu na fase inquisitiva ou em juízo não invalida a condenação quando há outras provas aptas a demonstrar a autoria delitiva. 2. A prisão em flagrante do acusado, na posse dos bens subtraídos, aliada aos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão, configura conjunto probatório suficiente para embasar a condenação. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Luan Ramy da Silva Cereja, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 18 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157,
§ 2º, A, inciso I, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 18973049, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que, em data de 12 de janeiro de 2024, por volta das 11h, o ofendido, Girlei Carvalho de Souza, estava em serviço na Loja S. Souza Peças e Acessórios, momento ao qual um nacional, posteriormente identificado como o ora denunciado, munido de um revólver preto, mediante ameaças, subtraiu-lhe 2 (dois) aparelhos celulares, sendo um PHILCO, na cor preta, e um SAMSUNG GALAXY A02s, na cor vermelha, e em seguida abordou o motoboy Wendel Fernando Melo Magalhães, que presta serviço ao referido estabelecimento comercial, que estava na frente da loja, apontando-lhe a arma de fogo e o obrigou a levá-lo em fuga daquele local.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 18973101,
requer a defesa a absolvição do apelante, alegando inexistência de provas que demonstrem a autoria delitiva a ele atribuída, não tendo sido realizado sequer o procedimento de reconhecimento do réu na Delegacia de Polícia em nem em juízo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo total improvimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, bem como afirma não existir nos autos nenhum procedimento de reconhecimento procedido tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese não deverá prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
explico
:

A testemunha, Josias da Silva Pantoja, Policial Militar, quando ouvido em juízo, confirmou os termos da denúncia, esclarecendo que
após serem informados por uma das vítimas do assalto que havia ocorrido, empreenderam diligência para localizar o acusado; que encontraram ele na garupa de uma motocicleta que era conduzida por uma mulher; que o denunciado ao perceber os policiais empreendeu fuga e começou a pular os muros das casas da redondeza; que chegaram outras viaturas e fizeram cerco no quarteirão; que conseguiram prender o réu ainda com os bens subtraídos da vítima.

As vítimas, quando em seus depoimentos em juízo, disseram como ocorreu os fatos, nos mesmos termos da denúncia apresentada; que informaram aos policiais como o denunciado estava vestido e para onde este havia empreendido fuga, sendo que o motoboy que foi levado como refém apontou aos policiais onde havia deixado o réu; que confirmaram que os bens subtraídos foram encontrados com o apelante e devolvidos aos ofendidos.

O Apelante, quando em seu interrogatório em juízo, negou a autoria do crime em questão, dizendo que os policiais somente foram atrás dele em virtude deste ser foragido do sistema penal e estar com mandado de prisão em aberto; que afirmou que realmente ao avistar os policiais começou a pular alguns muros de casas, mas foi logo em seguida preso pelos agentes da lei; que nega que estivesse com os bens subtraídos da vítima; que afirmou que um dos policiais disse que viu o réu jogar uma mochila e foi atras e achou, onde dentro estariam os celulares subtraídos, mas nega que a mochila lhe pertenceria.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do denunciado no crime de roubo qualificado, tendo inclusive sido encontrado em seu poder os bens subtraídos das vítimas, os quais foram entregues a seus legítimos proprietários.

Ademais, cabe ressaltar que o apelante foi preso em flagrante delito, logo após cometer o roubo, sendo capturado ainda com a rés subtraída em seu poder, as quais, como dito antes, foram entregue a seu legítimo dono, vindo os recorrentes a serem encaminhados à Delegacia de Polícia, para os procedimentos legais, batendo as características dadas pelas vítimas ao policiais com a do denunciado, sendo tão clara essa certeza que, repito, os bens subtraídos foram recuperados após a prisão do apelante, sendo o reconhecimento procedido na fase inquisitiva e corroborado em juízo, onde, para fins de deliberação sobre a situação de flagrante delito, havendo comprovação de que a vítima ou testemunha possui condições de indicar, com precisão, a autoria do fato, é dispensável a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 01/04/2025